Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-14.2021.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-14.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FORCA TAREFA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.610.530/0001-09 (APELADO), LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ - CPF: 047.290.141-97 (ADVOGADO), ERIKA ARIANY ROCHA RENZ - CPF: 047.290.701-86 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), IVO DALLPIZZOL - CPF: 310.219.050-20 (APELADO), DIOGO BIER DALPIZZOL - CPF: 545.657.741-00 (APELADO), MARINES BIER DALLPIZZOL - CPF: 240.245.701-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DIOGO BIER DALPIZZOL - CPF: 545.657.741-00 (APELANTE), FORCA TAREFA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.610.530/0001-09 (APELANTE), IVO DALLPIZZOL - CPF: 310.219.050-20 (APELANTE), MARINES BIER DALLPIZZOL - CPF: 240.245.701-53 (APELANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1º APELO E JULGOU O 2º APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Em razão dos contornos do julgado, resta prejudicado o recuso que visa afastar a suspensividade do recurso de apelação previsto no artigo 1.012, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Cancelamento de Hipoteca n. 1001802-14.2021.8.11.0029, movida por FORÇA TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA. e outros, em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à Cédula de Crédito Industrial nº 40/01798-2, em razão do reconhecimento da prescrição operada nos termos da fundamentação; (ii) determinar o levantamento da hipoteca dada em garantia na cédula de crédito, com expedição de mandado de cancelamento de registro da hipoteca (R 01/11.748) ao Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o banco réu apela, no Id. 136138268, sustentando a da validade da hipoteca e inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ. Para tanto afirmam que que a garantia real hipotecária desafiada e estabelecido sobre imóvel urbano de propriedade dos aurores Ivo Dalpizzol e sua esposa Marinêz Bier Dalpizzol, no CRI de Canarana-MT sob o nº11.748, cujo registro de averbação está descrito sob nº R.01/11.748, registrada na referida matrícula em 2007 e que são decorridos 15 anos desde então, resta clara que a pretensão dos autores é contrária à lei, porquanto o artigo 238 da Lei 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos) estabelece que
“o registro da hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro”.

Asseveram que embora o largo tempo decorrido desde a sua constituição na forma anteriormente convencionada pelas partes, a hipoteca em questão permanece em vigor para todos os fins e efeitos legais, de maneira que a pretensão da parte adversa esbarra em expressa disposição de lei.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

Os autores, por sua vez, apelam, no Id. 136138273, aduzindo que inexiste preclusão em relação ao momento de concessão da tutela provisória incidental, motivo pelo qual pugnam pelo deferimento do pedido da urgência para afastar a suspensividade do recurso de apelação previsto no artigo 1.012, do CPC e determinar seja oficiado ao CRI da Comarca de Canarana-MT, para efetivar a baixa e/ou cancelamento do gravame registrado na R.01/11.748 da matrícula 11.748.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 136138272 e 136138277, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal gira em torno da exigibilidade ou não da dívida da parte autora junto à instituição financeira.

Na prefacial, a parte alega a ocorrência de prescrição trienal, conforme art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, uma vez que a última parcela do contrato de empréstimo venceu em 01/11/2013, devendo ser declarada inexistente a dívida, por conseguinte baixada a garantia real hipotecária que recai sobre o imóvel.

A instituição financeira alega que o débito não foi regularmente pago, por isso, não ocorreu a baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel dos demandantes. No tocante à prescrição, o banco requerido afirma que, enquanto direito real de garantia, a hipoteca não está subordinada ao prazo de prescrição da obrigação garantida, uma vez que os fenômenos jurídicos são distintos a perempção da hipoteca e a prescrição da pretensão da obrigação garantida por ela.

Pois bem.

Como bem consignado na sentença, é incontroverso nos autos que o negócio jurídico firmado pelas partes foi formalizado por uma Cédula de Crédito Industrial, cujo prazo prescricional, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito industrial, conforme art. 52 do Decreto nº 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.
3. Determinada a suspensão do processo executivo até a decisão dos embargos de terceiro, o prazo prescricional volta a fluir com o trânsito dessa decisão, independentemente de intimação. Inaplicabilidade do art. 267, § 1º, do CPC/1973. Prescrição intercorrente consumada pelo decurso de mais de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro sem manifestação do exequente na execução suspensa. Precedente da Segunda Seção. 4. Interposto agravo de instrumento com a alegação de prescrição intercorrente, consoante o disposto no art. 193 do CC/2002, sobre a qual se manifestou a parte contrária, considera-se exercido o contraditório. 5. Recurso especial conhecido e não provido”
(REsp n. 1.741.068/CE relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019.)

Consta no referido título de crédito, que o pagamento da primeira parcela ocorreria em 01/12/2008 e a última em 01/11/2013. A requerida não demonstrou que exerceu seu direito de ação entre a data do vencimento da última parcela e a presente data, de sorte que, é evidente o transcurso do prazo trienal sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou impeditiva da prescrição.

Outrossim, a prescrição atingiu não somente o direito de executar o título, mas, também, o direito de manejar ação de cobrança ou ação monitória, isso porque, o prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito industrial deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória, é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL.
INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3.
No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido”
(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Portanto, tendo o vencimento da obrigação ocorrido em 01/11/2013 e, entre o termo final da obrigação e a data da propositura da ação, decorrido o prazo superior a 5 (cinco) anos, não havendo qualquer comprovação pela parte demandada de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destaca-se, ainda, que prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, seja de execução, seja de cobrança pela via cognitiva, extingue-se a garantia hipotecária, em razão da sua natureza acessória, justificando-se o seu cancelamento junto à matrícula do imóvel.

Sobre o tema, colaciono o aresto indicado na sentença que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“
A prescrição da pretensão de cobrança da dívida extingue o direito real de hipoteca estipulado para garanti-la.
O credor de uma obrigação tem o direito ao crédito desde o momento da pactuação do negócio jurídico, ainda que não implementado o prazo de vencimento. Após o vencimento da dívida, nasce para o credor a pretensão de recebimento dela. Recusado o cumprimento da obrigação, inflamasse a pretensão, nascendo a ação de direito material. Esse desdobramento da obrigação tem interesse prático exatamente no caso da prescrição, pois, após o vencimento da dívida sem a sua exigência coativa, o transcurso do lapso temporal previsto em lei encobre a pretensão e a ação de direito material, mas não extingue o direito do credor. A par disso, é possível visualizar que, efetivamente, o reconhecimento da prescrição não extingue o direito do credor, mas, apenas, encobre a pretensão ou a ação correspondente.
De outro lado, registre-se que o art. 1.499 do CC elenca as causas de extinção da hipoteca, sendo a primeira delas a "extinção da obrigação principal". Nessa ordem de ideias, não há dúvida de que a declaração de prescrição de dívida garantida por hipoteca inclui-se no conceito de "extinção da obrigação principal". Isso porque o rol de causas de extinção da hipoteca, elencadas pelo art. 1.499, não é numerus clausus. Ademais, a hipoteca, no sistema brasileiro, é uma garantia acessória em relação a uma obrigação principal, seguindo, naturalmente, as vicissitudes sofridas por esta. Além do mais, segundo entendimento doutrinário, o prazo prescricional "diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real. [...] extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória”

(REsp 1.408.861-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015).

No mesmo sentido, já decidiu o e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS
– APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL –
BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil. Recurso desprovido”
(N.U 1007368-25.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Em resumo, constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante a ocorrência do lapso prescricional, de rigor o reconhecimento da prescrição e a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do art. 1.499, I, do CC, bem como na esteira do entendimento jurisprudencial.

Quanto ao apelo da parte autora, referente à necessidade de concessão da tutela provisória incidental, a fim de afastar a suspensividade do recurso de apelação previsto no artigo 1.012, do CPC, em razão dos contornos deste julgado, resta prejudica a análise do pedido recursal.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do primeiro recurso, de
Banco Do Brasil S. A.
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO. JULGO PREJUDICADO
o segundo apelo
,
de
Força Tarefa Construções Ltda. e Outros

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023